Tribunal: TJPA
Processo: 0818885-05.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0818885-05.2024.8.14.0040

APELANTE: SILVA AMIGOS PET LIMITADA, KLEITON SOUSA DA SILVA

JUÍZO SENTENCIANTE: DARCI JOSE LERMEN, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, DARCI JOSE LERMEN, KLEITON SOUSA DA SILVA, SILVA AMIGOS PET LIMITADA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 339 DO STJ. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS. NOTA FISCAL, TERMO DE RECEBIMENTO E NOTA DE EMPENHO. PROVA ESCRITA HÁBIL. EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS COMPROVADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA. DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR CONHECIDO E PROVIDO.

É admissível a propositura de ação monitória em face da Fazenda Pública, nos termos da Súmula 339 do STJ e do art. 700, § 6º, do CPC.

A Nota Fiscal acompanhada do Termo de Recebimento assinado por servidor público e da respectiva Nota de Empenho constitui prova escrita idônea e suficiente para aparelhar a pretensão monitória, demonstrando a liquidez e a certeza da obrigação de pagar.

Comprovada a entrega dos produtos e o inadimplemento do ente público, impõe-se a condenação ao pagamento do valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

Em se tratando de obrigação de valor líquida e com termo certo, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento da dívida (inadimplemento), por se tratar de mera recomposição do valor real da moeda, e os juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC).

Se um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, a divergência restrita a marcos de atualização monetária e juros representa decaimento residual frente ao proveito econômico principal, atraindo a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da empresa conhecido e provido para redistribuir o ônus sucumbencial.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Silva Amigos Pet Ltda. e pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 18.240,80, relativo ao fornecimento de medicamentos veterinários, fixando encargos moratórios e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a suficiência da nota de empenho e nota fiscal como prova escrita para aparelhar ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) a definição do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária; e (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais em face da pequena diferença entre o valor pretendido e o reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A promoção de cobrança via ação monitória contra a Fazenda Pública é consolidada pela Súmula 339 do STJ. Documentos como nota fiscal, empenho e termo de recebimento assinado são provas escritas sem eficácia de título executivo perfeitamente hão de lastrear o procedimento injuncional.

A Administração Pública não pode se beneficiar de mercadorias entregues e aceitas sem a devida contraprestação, sob pena de enriquecimento ilícito, princípio basilar do Direito Administrativo.

Quanto aos encargos, a correção monetária deve incidir desde o vencimento da obrigação, e não do ajuizamento, pois visa apenas manter o poder de compra da moeda aviltada pela inflação. Os juros de mora fluem da citação (art. 405 do CC).

Considerando que a parte autora decaiu de parcela ínfima (aproximadamente 2,5% do valor total), configura-se a sucumbência mínima do autor, devendo o réu arcar integralmente com os ônus da sucumbência, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da empresa conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A nota de empenho acompanhada da nota fiscal e do comprovante de entrega constitui prova escrita suficiente para a instrução de ação monitória contra a Fazenda Pública.

Na cobrança de dívida de valor líquida e certa contra o ente público, a correção monetária incide desde o inadimplemento e os juros de mora desde a citação.

A sucumbência do autor relativa apenas a ajustes de atualização monetária e juros, quando estes representam parcela ínfima do valor da causa, configura sucumbência mínima, atraindo a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 86, 700 e 701; Lei nº 4.320/1964, arts. 58 e 63; Código Civil, art. 405; Súmula 339 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp 1.872.628/SP; TJPA, Apelação Cível, 0000415-34.2007.8.14.0046, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 04/07/2022; TJPA – Apelação Cível, 0002470-63.2017.8.14.0027, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação cível e no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO

MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA SILVA AMIGOS PET LIMITADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
SILVA AMIGOS PET LIMITADA
e pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença (Id. 29364619) que julgou parcialmente procedente a Ação Monitória, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação monitória proposta por SILVA AMIGOS PET LIMITADA, para: RECONHECER a existência do débito no valor principal de R$ 18.240,80 (dezoito mil, duzentos e quarenta reais e oitenta centavos), referente à nota fiscal nº 000.000.056; DETERMINAR que sobre o valor principal incidam: a) Correção monetária pelo TEMA 810, DO STF, a partir do ajuizamento da ação (20/11/2024); b) Juros de mora no percentual aplicável às cadernetas de poupança, a partir da citação (19/12/2024). Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Sem custas, em razão da gratuidade que goza a fazenda pública. Considerando a sucumbência recíproca, uma vez que a parte autora sucumbiu quanto aos critérios de atualização do débito e o réu quanto ao reconhecimento da existência da dívida, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Sujeito a reexame necessário. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Na origem, a empresa autora ingressou com Ação Monitória alegando ter fornecido medicamentos veterinários ao Município de Parauapebas em agosto e setembro de 2024. Aduz que o réu quitou a Nota Fiscal nº 54, mas permaneceu inadimplente quanto à Nota Fiscal nº 56, no valor de R$ 18.240,80. Apresentou planilha de atualização totalizando R$ 18.709,81 (Id. 29364582). Requereu a Condenação do réu ao pagamento de R$ 18.709,81, atualizado (Id. 29364582, Pág. 9) e constituição de título executivo judicial e condenação em honorários de 20%.

O Município opôs Embargos à Monitória (Id. 29364610) alegando excesso de execução nos cálculos dos juros e correção monetária.

Ao analisar o caso, o Juízo de primeiro grau (Id. 29364619) reconheceu a existência do débito de R$ 18.240,80, ante a comprovação da entrega dos produtos e ausência de impugnação do fato pelo réu. Contudo, acolheu a tese do Município de que a correção monetária deve incidir apenas do ajuizamento (Lei 6.899/81) e os juros da citação (Art. 405, CC). Aplicou sucumbência recíproca (50% para cada), fixando honorários em 10% sobre a condenação.

Irresignadas, as partes interpuseram apelações.

A autora/ Apelante SILVA AMIGOS PET LTDA (Id. 29364620) insurge-se contra a sucumbência recíproca, afirmando que decaiu de parte mínima (R$ 469,01), o que atrai o art. 86, parágrafo único do CPC. Defende que o Município deu causa à ação pela inadimplência.

O réu/Apelante MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS (Id. 29364622) sustenta que a nota de empenho não legitima a condenação automática, sendo ato orçamentário unilateral que exige liquidação prévia. Pede a improcedência total ou exclusão de sua condenação em honorários pelo princípio da causalidade.

Em contrarrazões, as partes reiteraram seus argumentos (Ids. 29364626 e 29364627). A empresa pediu multa por litigância de má-fé contra o Município.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (Id. 31094154)

absteve-se de intervir por entender que a demanda envolve interesse meramente patrimonial e disponível, sem repercussão social que justifique a atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I.
Juízo de Admissibilidade

Conheço de ambos os recursos, pois tempestivos e adequados. O preparo foi recolhido pela empresa (Id. 29364621) e o Município é isento.

I.
Mérito

A controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de a nota de empenho legitimar a condenação do Ente Municipal ao pagamento em sede de ação monitória, bem como sobre a existência de sucumbência recíproca.

Recurso do Município de Parauapebas.

O argumento de que a nota de empenho não aparelha a cobrança não subsiste.

Os autos contêm Nota Fiscal (Id. 29364596), Termo de Recebimento de Medicamentos assinado e carimbado em nome da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Parauapebas (Id. 29364597) e Nota de Empenho (Id. 29364598) referente ao “
Fundo Municipal de Saúde, Manutenção da Vigilância Ambiental, Combate as Endemias e Zoonoses, Material de Consumo e Medicamentos”

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a nota de empenho consubstancia prova escrita hábil à propositura da ação monitória, ainda que destituída de força executiva stricto sensu.

Ademais, é patente a possibilidade jurídica de ação monitória em face da Fazenda Pública, sendo pacífico o entendimento de sua admissibilidade, conforme cristalizado na Súmula 339 do STJ:
"É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública."

Com efeito, o artigo 700, §6º, do CPC de 2015 reforça expressamente essa possibilidade. A peculiaridade do procedimento, no que tange à Fazenda, reside na incidência da remessa necessária (art. 701, §4º, CPC), o que, no caso, não impede a procedência da ação nem a conversão do mandado inicial em executivo, tampouco constitui óbice ao julgamento de improcedência dos embargos monitórios, como feito na sentença.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ADMISSIBILIDADE. NOTA DE EMPENHO COMO PROVA ESCRITA HÁBIL
. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Prefeitura Municipal de Mãe do Rio contra sentença da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio, que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente a ação monitória ajuizada por I.V.R.S. COMÉRCIO LTDA-ME, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 11.986,13, com base em nota fiscal e nota de empenho. A parte apelante sustenta a incompetência do juízo de origem e a ausência de prova escrita capaz de ensejar a ação monitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública Municipal; (ii) estabelecer se a nota de empenho e os demais documentos juntados aos autos constituem prova escrita suficiente para a conversão do mandado inicial em título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública, conforme previsão expressa do art. 700, § 6º, do CPC/2015 e entendimento consolidado na Súmula 339 do STJ.

4. A
nota de empenho emitida pela Administração Pública, acompanhada de nota fiscal, constitui prova escrita idônea para embasar a ação monitória, mesmo que não possua força executiva stricto sensu
.

5. A conversão do mandado inicial em mandado executivo é possível quando rejeitados os embargos monitórios, nos termos do art. 701 do CPC, sem prejuízo da Fazenda Pública, desde que não se trate de hipótese de reexame necessário, o que se verifica quando o valor da condenação for inferior a 100 salários-mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC/2015.

6. A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e refuta todos os argumentos trazidos pela municipalidade, inexistindo vício ou nulidade a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 700, § 6º, do CPC/2015 e da Súmula 339 do STJ.

2. A nota de empenho acompanhada de nota fiscal constitui prova escrita hábil a instruir a ação monitória, mesmo sem força executiva plena.

3. Rejeitados os embargos monitórios, admite-se a conversão do mandado inicial em título executivo, ainda que contra a Fazenda Pública, quando não houver exigência de reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 487, I; 496, § 3º, III; 700, § 6º; 701, § 4º; 702; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 339.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002470-63.2017.8.14.0027 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

In casu, o Ente Municipal não se desincumbiu o de demonstrar qualquer nulidade ou erro material na decisão vergastada. A sentença se encontra devidamente fundamentada, apreciando os pontos relevantes da controvérsia à luz do ordenamento jurídico. Observo que o serviço foi prestado e o bem entregue (ID 29364597).

A falta de pagamento constitui enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser desprovido o recurso do
Município de Parauapebas.
.

Recurso da Empresa SILVA AMIGOS PET LIMITADA.

No tocante aos encargos, a sentença merece pequeno ajuste. Explico.:

Nota-se que correção monetária em dívida líquida incide do vencimento da obrigação, e não do ajuizamento, para preservar o valor real da moeda. Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
. AÇÃO MONITÓRIA. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
CHEQUE PRESCRITO. NOTAS FISCAIS PRECEDENTES DO STJ.1 - Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação;2 –
Quanto às notas fiscais inadimplidas, os juros de mora e correção monetária devem incidir a partir do vencimento da dívida, nos termos do art. 397 do CCB, eis que trata-se de obrigação com vencimento determinado e exigível.
3 – Recurso de Agravo Interno a que se nega provimento, para manter a decisão monocrática recorrida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000415-34.2007.8.14.0046 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2022 )

Contudo, quanto à sucumbência, assiste plena razão à apelante. Explico.:

Nota-se que o valor pretendido era R$ 18.709,81 e o reconhecido foi R$ 18.240,80. A diferença de R$ 469,01 decorre apenas de interpretação sobre os juros e correção.

Trata-se de
sucumbência mínima
, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC. Quem deu causa à lide foi o Município inadimplente, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada nesse tocante.

Quanto à multa por má-fé pedida em contrarrazões (Id 29364626), entendo que o Município exerceu seu direito de defesa e duplo grau, não restando configurado dolo processual específico.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
Município de Parauapebas
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa
SILVA AMIGOS PET LIMITADA
para reconhecer a sucumbência mínima, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento integral dos honorários advocatícios, mantidos em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §3º, I, CPC), majorados para 12% em razão da fase recursal (art. 85, §11, CPC).

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 23/03/2026